Tribunal: STF
Processo: ARE 1515190
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Comercial Cerealista Solimã Ltda, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “APELAÇÃO Mandado de Segurança Pretensão de afastar a imediata aplicabilidade dos efeitos do Decreto Estadual nº 64.213/19 Necessidade de observância ao princípio da anterioridade Precedentes Retirada do benefício fiscal do ordenamento jurídico que não resulta, no entanto, em violação ao princípio da legalidade, já que sua instituição se dera por norma jurídica de mesmo nível hierárquico Recursos não providos.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, II, e 150, I, da Constituição da República. Aduz, em síntese, afronta ao princípio da legalidade tributária. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REVOGAÇÃO. DECRETOS ESTADUAIS Nº 65.254/2020 E Nº 65.255/2020. LEGALIDADE. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.471.407-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 30/4/2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS. Isenção. Revogação. Decreto nº 65.254/20. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nº 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 6.374/89, Lei nº 17.293/20 e Decreto nº 65.254/20), de modo que o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice no enunciado sumular nº 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1443066 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 24-10-2023)



    Ademais, nos termos da Súmula nº 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente